Tribunal: TJDFT
Processo: 0732247-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732247-86.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS PEREIRA ANGELINI JUNIOR RECORRIDO: WALMIR FREITAS DE ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA PRETENSÃO INICIAL. ÔNUS DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na ação monitória lastreada em nota promissória prescrita, o autor não precisa, na petição inicial, mencionar ou comprovar a causa debendi. 2. É possível o devedor, por meio de embargos, discutir a validade do negócio jurídico que deu origem à emissão do título ou apresentar exceções pessoais como o pagamento. Nesse caso, terá o ônus de provar a existência dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito representado na cártula. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 476, 884, 916, todos do Código Civil; 373, incisos I e II, do CPC; 25 da Lei 7.357/1985; e 54 do Decreto 2.044/1908, indicando que não foi aplicado o ônus da prova conforme as balizas legais. Aduz a necessidade de comprovação do negócio jurídico que embasou a emissão do título de crédito. Afirma que, aquele que se enriquecer gerando danos ou perdas a outra pessoa, deverá ser obrigado a restituir o que foi indevidamente obtido. Sustenta que o princípio da abstração não é absoluto, devendo ser afastado quando o próprio credor participou do negócio de origem e tem conhecimento de seus vícios. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.168.782/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 476, 884, 916, todos do Código Civil; 373, incisos I e II, do CPC; 25 da Lei n° 7.357/1985; e 54 do Decreto 2.044/1908, pois “Modificar o entendimento do acórdão impugnado, quanto ao ônus da prova, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida no âmbito desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.285.260/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Além disso, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. É desnecessária a demonstração da causa debendi de emissão da nota promissória para o ajuizamento da ação monitória (AgInt no AREsp n. 368.484/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 23/6/2016, DJe de 30/6/2016). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.825.496/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.). Assim, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010